Tribunal: TJDFT
Processo: 0779182-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0779182-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEVERTON HENRIQUE DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71063196), defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de anulação dos autos de infração, assim como improcedentes os pedidos remanescentes. Dispõe a Lei 9.099/95: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." No caso, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso iniciou em 10/03/2025 (segunda-feira) e terminou em 24/03/2025 (segunda-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 27/03/2025 é intempestivo (ID 71064028). Por conseguinte, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006